Tribunal: TJMT
Processo: 1004656-33.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004656-33.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEFERSON FUSCARINI - CPF: 943.862.261-68 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

2.
A irresignação da parte com o resultado da perícia judicial, pelo fato de ter sido confeccionado por medico não especialista, por si só, não enseja a nulidade da sentença, mormente na espécie, em que a parte apelante não aponta especificamente a impropriedade da perícia ou a incapacidade do
expert
para aferir a capacidade para o trabalho.

3.
Por se tratar de documento elaborado por profissional cuja nomeação se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, a mera alegação de divergência com os atestados e provas unilaterais não tem o condão de afastar a confiabilidade da prova técnica produzida em juízo.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por JEFERSON FUSCARINI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Neto, nos autos de n.o 1004656-33.2023.8.11.0086, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 300561388):

“Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária para a Concessão de Auxílio Acidente ajuizada por
Jeferson Fuscarini
em desfavor de
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Relata a parte Autora que, no dia 23 de março de 2021, sofreu um acidente de trabalho, o qual lhe causou uma fratura da clavícula direita (CID10-S420) (CID10-S40). Alega existir sequelas definitivas em razão do acidente, postulando pela procedência da ação com a concessão do benefício de auxílio acidente ou restabelecimento do auxílio-doença.

Instruiu a inicial (id. 130652708) com documentos.

Decisão inicial à id. 152316527, oportunidade na qual fora deferido os benefícios da justiça gratuita e determinada a realização de perícia médica.

Laudo pericial acostado à id. 165971611, o qual foi impugnado pela parte Autora à id. 166687614.

Citada, a autarquia Ré apresentou contestação à id. 170818924, pugnando pela improcedência da ação.

Complementação do laudo pericial em id. 171279941.

Impugnação à contestação em id. 173624183.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Do compulso dos autos, denota-se o aporte do laudo pericial à id. 165971611, tendo a parte Requerente apresentado impugnação, que foi respondida nos quesitos complementares em id. 171279941.

Nesse ponto, denota-se que a parte Autora se insurge contra o laudo apresentando somente alegações, deixando de corroborar sua argumentação mediante disposição de quesitos suplementares ou parecer do assistente técnico, ou seja, ausente prova robusta, além de que o laudo apresentado é claro quanto ao histórico laboral e sua incapacidade atual.

O posicionamento jurisprudencial é uníssono no sentido de que para desclassificação da perícia necessário o aporte aos autos pela parte interessada de prova robusta de incorreção do laudo pericial, não sendo suficiente alegações genéricas.

Em reforço ao exposto, eis o delineado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

“
Eventual desqualificação da perícia realizada judicialmente demanda apresentação de prova robusta da incorreção do parecer técnico do profissional nomeado, de forma que meras alegações genéricas não maculam a conclusão do perito e são insuficientes para sua anulação
.
Vale ainda anotar que, embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo elaborado pelo perito judicial, é certo que, não havendo elementos nos autos que sejam aptos a afastar suas conclusões, tal prova deverá ser prestigiada, visto que equidistante do interesse de ambas as partes (Cf. AC 2000.01.99.111621-9/MG, Rel. Desembargador Federal Antonio Sávio de Oliveira Chaves, TRF da 1a Região - Primeira Turma, DJ p. 24 de 28/2/2005).” (AC 0078569-47.2010.4.01.3800 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA, 2a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 de 28/09/2017). (Sem grifos no original).

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. CAPACIDADE LABORAL RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1.
A prova pericial é destinada ao convencimento do juízo. Tendo este considerado satisfatório o laudo do perito oficial, não há que se falar em nova perícia, vez que os quesitos formulados pelo apelante foram respondidos conclusivamente.
Preliminar rejeitada. 2. Considerando que não restou comprovada, por perícia médica oficial, a incapacidade total e permanente do autor para o trabalho, ele não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez. 3. Apelação a que se nega provimento.” (AC 2000.01.99.111621-9 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, 1a TURMA, e-DJF1 de 10/11/2004).

Desta forma, em observância ao art. 477 do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
o laudo pericial apresentado.

RETIFICO
o valor dos honorários periciais para a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), considerando ser este o valor máximo permitido para pagamento junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita Federal – AJG.

Do Julgamento Antecipado da Lide.

Em detida análise dos autos, verifico que as provas nele colacionadas são suficientes para o julgamento da lide, e por entender que a matéria discutida nestes autos não prescinde de produção de outras provas, já que os documentos se mostram suficientes, passo a julgar a lide nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, tenho por prosseguir com a análise do mérito da demanda.

Do Mérito da Ação.

Pois bem.

O auxílio acidente é um benefício indenizatório que, em tese, será vitalício e devido ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho habitualmente exercido em decorrência de acidente de qualquer natureza que resulte em sequelas ou, então, que diminua a sua capacidade laborativa, sendo devido a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença, nos termos do artigo 86, § 2° da Lei no 8.213/91.

Já o auxílio-doença está previsto no artigo 59 e seguintes da Lei no 8.213/91 e, será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Os requisitos indispensáveis à concessão dos benefícios previdenciários referentes ao estado de incapacidade mencionados
alhures
estão descritos no art. 89 da Lei 8213/91 (auxílio acidente) e art. 59 da Lei 8213/91 (auxílio doença), podendo ser resumidos, portanto, em:

1. Qualidade de segurado;

2. Carência, quando necessária;

3. Incapacidade temporária (auxílio doença) ou parcial e permanente (auxílio acidente – insuscetível de reabilitação);

4. Acidente de qualquer natureza possuindo nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laborativa (em caso de auxilio acidente).

Feitas tais considerações, passo a análise do caso concreto.

Da análise dos autos, verifico que a parte postulante não preenche os requisitos necessários a ensejar a concessão/restabelecimento dos benefícios pleiteados, senão vejamos.

Quanto à incapacidade, no laudo pericial à id. 165971611, o perito, ao responder os quesitos apresentados pelas partes, afirmou que não fora constatada incapacidade ou sequelas que reduzam sua capacidade laboral, assim, anote-se que não restou preenchidos os requisitos para a concessão dos benefícios pleiteados.

Oportuno observar o relato do laudo médico:

“O Paciente acima sofreu acidente de trabalho 23/03/21, quando segurou um bag sobre a carreta em que trabalhava, vindo a fraturar a clavícula direita. Fez cirurgia ortopédica para correção, sendo colocada prótese metálica interna, evidenciada em exame de raio x. Ao exame físico atual, sem limitação funcional ou dolorosa, movimentação e força preservados em ombro e membro superior direito. O Autor é canhoto. Seu quadro clínico atual é estável. CID: S42.0;

O Senhor Jeferson Fuscarini não apresentou nenhuma incapacidade laboral além do período de afastamento já concedido pelo INSS.
”. (g.n.)

Ademais, nos quesitos complementares em id. 171279941, o perito assim respondeu:

“O Autor realizou cirurgia ortopédica para correção de fratura de clavícula direita, com uso de prótese metálica interna, conforme informado no laudo médico. Após período de recuperação, apresenta-se apto para desenvolver sua atividade habitual de motorista de caminhão, estando inclusive trabalhando de maneira informal nessa profissão, conforme relato próprio. Nenhuma incapacidade laboral ou redução da capacidade ou limitação foram identificados nesta perícia médica.”

Frisa-se que sendo o auxílio acidente
devido somente quando o segurado é considerado incapaz para o trabalho que habitualmente exercia ou ocorra a redução de sua capacidade laborativa, tenho pelo seu não cabimento no caso em tela, uma vez que o laudo informa que não há qualquer incapacidade para o trabalho ou diminuição de sua capacidade laborativa.

Portanto, considerando que o laudo pericial se mostra conclusivo no sentido de que a parte Autora se encontra apta para o trabalho, já tendo recebido o benefício devido pelo INSS durante o período em que perdurou sua incapacidade,
entendo que, no presente caso, não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do auxílio acidente.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADA AUTORA. ALEGADO DIREITO AO BENEFÍCIO INDEFERIDO. TESE INSUBSISTENTE. SINISTRO NO PERCURSO PARA O TRABALHO. FRATURA TRANSVERSAL DA DIÁFASE FEMURAL ESQUERDA E DO PRIMEIRO QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL, APONTANDO QUE AS FRATURAS ESTÃO CONSOLIDADAS.
ATESTADOS MÉDICOS PARTICULARES ANTERIORES À PERÍCIA JUDICIAL, QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE PERMANENTE PARA O LABOR. "
Uma vez que o laudo pericial aponta para a não interferência das sequelas de acidente na força de trabalho do segurado, inviável a concessão de qualquer benefício acidentário
(Des. Pedro Manoel Abreu)” (TJ-SC - AC: 00368755520138240038 Joinville 0036875-55.2013.8.24.0038, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público) (g.n.).

Desse modo, tenho que a análise do feito não comporta maiores delongas, sendo a improcedência da ação medida de rigor.

Diante do exposto
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), mas suspendo a sua executividade ante ao deferimento da gratuidade da justiça concedido nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

Datado e assinado digitalmente
.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito”
. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte apelante, sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, em virtude de possuir sequelas permanentes decorrente da fratura na clavícula direita, sofrida em acidente de trabalho, a qual gerou limitações funcionais que reduzem sua capacidade para o trabalho habitualmente exercida como motorista de caminhão.

Sustenta, ainda, que o laudo pericial foi superficial ao não considerar adequadamente as peculiaridades de sua profissão e o impacto das sequelas no desempenho de suas funções. Alega, inclusive que o perito nomeado
“(...)
não possui especialização necessária para análise do caso”.

Argumenta que, mesmo sendo uma limitação considerada mínima pelo perito, tal condição é suficiente para ensejar o benefício, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, que estabelece que o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente, sendo devido ainda que mínima a redução da capacidade laboral.

Por essas razões, requer (ID. 300561392):

“
a)
Tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursais, seja admitido o Recuso de apelação;

b)
Seja recebida o presente Recurso de apelação nos seus regulares efeitos devolutivo e suspensivo;

c)
Ao final, seja dado provimento para o fim de invalidar a respeitável sentença de ID. 180617838, para que seja reformulada nos pontos debatidos, e consequentemente profira nova sentença;

d)
A intimação do recorrido para, em querendo, apresentar contrarrazões em 15 dias;

e)
A inversão da sucumbência para que fique ao encargo do Apelado”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 300561393).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 302701887).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA.
SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por JEFERSON FUSCARINI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Neto, nos autos de n.o 1004656-33.2023.8.11.0086, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID. 300561388).

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária
“(...)
a concessão do benefício de auxílio acidente à parte Autora, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária
”
(ID. 300560899).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho típico, na data de 23.03.2021, e, diante da fratura da clavícula direita, não consegue desempenhar sua atividade laboral como motorista de caminhão, porém a autarquia previdenciária negou-lhe o benefício postulado na via administrativa.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a redução da capacidade laborativa (ID. 300561374), corroborada pela complementação de ID. 300561382.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 300561388).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.o 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 300561374):

“
O Paciente acima sofreu acidente de trabalho 23/03/21, quando segurou um bag sobre a carreta em que trabalhava, vindo a fraturar a clavícula direita. Fez cirurgia ortopédica para correção, sendo colocada prótese metálica interna, evidenciada em exame de raio x. Ao exame físico atual, sem limitação funcional ou dolorosa, movimentação e força preservados em ombro e membro superior direito. O Autor é canhoto. Seu quadro clínico atual é estável. CID: S42.0;

O Senhor Jeferson Fuscarini
não apresentou nenhuma incapacidade laboral além do período de afastamento já concedido pelo INSS
” (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

A propósito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRAUMA DE MEMBRO . AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra a sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A ação previdenciária tinha como fundamento a alegação de incapacidade laboral em virtude de sequelas decorrentes de fratura de tornozelo direito em acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, em razão das sequelas do acidente, considerando a existência de laudo pericial que não constatou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa" conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais.

5 . Os estudos científicos apresentados pelo recorrente, embora acadêmicos, não alteram a conclusão pericial específica ao caso, baseada em exame físico direto e na conformidade com critérios técnicos previdenciários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido . Tese de julgamento: "O auxílio-acidente previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 pressupõe a demonstração de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, sendo insuficiente a mera existência de lesão consolidada sem impacto funcional ."9

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; L. 8.213/1991, art . 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-MT, AC 0009750-18.2015.8 .11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j . 14/02/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007412620238110037, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)”.

Ademais, a despeito da alegação da parte apelante de que a perícia médica realizada em juízo é contraditória, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

De outra parte, salienta-se que a especialidade do
expert
na patologia a ser por ele analisada não é requisito necessário absoluto, sendo certo que não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando que inexiste vedação expressa nesse sentido, bastando a graduação em curso superior de medicina e o registro no órgão de classe, nos termos do artigo 4°, inciso XII, da Lei n.o 12.842/2013, e do artigo 156, § 1°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 4o São atividades privativas do médico:

[...]

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a desnecessidade de especialização do perito. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
.
(Grifo nosso).

Dessa maneira, não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, bem como inexistindo qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada.

Demais disso, a despeito da alegação da parte apelante de que deve ser observado o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025